Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Direito processual civil. Incompetência dos juizados especiais. Perícia contábil. Desnecessidade. Discussão que se resume à legalidade da cláusula contratual. Causa Madura. Impossibilidade. Supressão de instância. Recurso provido.
I. Caso em exame
Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, em razão do valor da causa e ante a necessidade de perícia para elucidação dos fatos.
II. Questão em discussão
A questão a ser debatida é se o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da causa em razão da suposta complexidade da causa, além do valor exorbitante da causa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais é limitada a causas de menor complexidade, excluindo aquelas cuja prova se mostre incompatível com o rito célere e simplificado.
4. No caso dos autos, a pretensão da parte resume-se à verificação de legalidade da cláusula contratual que estipulou o percentual relativo à taxa de substituição de garantia aplicado sobre o valor atualizado da carta de crédito, o que, com o devido respeito ao entendimento do juízo na instância de origem, prescinde de análise técnica contábil.
5. Quanto ao valor da causa, o enunciado n. 39 do FONAJE estabelece que em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. Em sendo o requerimento voltado exclusivamente para análise jurídica de determinada cláusula contratual, o proveito econômico se restringe ao que da referida cláusula advir.
6. Necessária a remessa dos autos ao juízo de primeira instância para o estabelecimento do contraditório e a regular tramitação do feito, sob pena de suprimir a instância inicial dos Juizados Especiais.
IV. Dispositivo
Recurso provido
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.
7. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.